Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PENHORA. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PESQUISA DE BENS. SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de emissão de ordem de penhora, por meio do Sistema Sisbajud, como medida coercitiva para auxiliar o credor a satisfazer o respectivo crédito.

2. No caso em análise, por ocasião do proferimento da sentença houve o reconhecimento da legitimidade da pretensão do credor ao recebimento do pagamento de honorários contratuais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais). Na mesma oportunidade os réus também foram condenados ao pagamento de honorários em virtude da sucumbência, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) pelo Juízo singular. 2.1. Após a interposição de recursos de apelação a Egrégia Segunda Turma Cível reformou a sentença apenas para versar a respeito do pagamento dos honorários de advogado, ao arbitrar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte. 2.2. Posteriormente, ao decidir o agravo em recurso especial interposto pela ora agravante, o Eminente Ministro Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça não conheceu o recurso especial interposto e majorou os honorários de advogado devidos pela recorrente. 2.3. A referida decisão transitou em julgado aos 27 de outubro de 2020.

3. Observa-se, portanto, que o montante do crédito a ser perseguido na fase de cumprimento de sentença deve ser composto pelo valor dos honorários de advogado decorrentes da sucumbência, arbitrados pela Egrégia Segunda Turma Cível em R$ 1.000,00 (mil reais), devidamente atualizados e acrescidos da majoração de 15% (quinze por cento) determinada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão transitada em julgado. 3.1. A devedora, ora agravante, no entanto, promoveu o depósito da quantia de R$ 768,73 (setecentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos). Por essa razão foi determinada a penhora da quantia subsistente de R$ 951,62 (novecentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos). 3.2. Os elementos de prova coligidos aos autos não demonstram a ocorrência da satisfação integral do crédito perseguido na fase de cumprimento de sentença, como alegado pela ora recorrente.

4. A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo sistema Sisbajud. 4.1. Com efeito, a penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências a cargo do credor, nos moldes do art. 854 do CPC.

5. Destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens pertencentes aos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud.

6. Por essas razões fica evidenciado que a pretensão recursal deve ser acolhida.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.